Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica em ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa e se o pedido seguiu o procedimento adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa exige prova de abuso da personalidade jurídica, não demonstrada no caso.
4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica não pode ser afastada sem evidências concretas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
5. O pedido foi formulado sem seguir o procedimento legal adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
2. O pedido deve observar o procedimento legal específico, com a devida produção de provas.

Dispositivos citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 e seguintes.